Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020929-25.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), JOVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 667.855.101-04 (AUTOR), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 628.145.671-87 (AUTOR), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1020929-25.2021.8.11.0000

AUTOR: JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOAO DA SILVA PEREIRA

REU: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO – AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2o, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2o C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA.

Nos termos do art. 967, II, do CPC, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido.

Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.

Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do § 2o, do art. 975, do CPC, que estabelece prazo decadencial ampliado.

Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC.

Transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda rescisória, deve ser reconhecida a decadência.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1020929-25.2021.8.11.0000

AUTOR: JOVINO PEREIRA DA SILVA, JOAO DA SILVA PEREIRA

REU: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Ação Rescisória ajuizada por
Jovino Pereira da Silva e João da Silva Pereira
contra
Vladimiro Amaral de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 0030549-09.2008.8.11.0041 – código 360414, com fundamento no art. 966, incisos VII e VIII, do CPC.

Os autores postulam inicialmente pela concessão da assistência judiciária. Para tanto, aduzem que trabalham diretamente com o cultivo da terra em que residem e não têm condições de arcar com as despesas do processo.

Explicam que não são partes da demanda que se pretende a rescisão, contudo, a r. sentença tem efeitos contra terceiros ao determinar a reintegração de posse dos lotes 11 e 12, correspondentes aos lotes 16 e 17, reconhecidos pela perícia como sendo os mesmos.

Sustentam a tempestividade da ação, nos termos do art. 975, § 2o, do CPC. Alegam que ignoravam a perícia realizada no feito rescindendo, bem como a certidão de inteiro teor das matrículas n. 36.020 do Cartório de 2o Ofício de Cuiabá e matrícula n. 57.733, do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, que revelam não serem os alienantes do imóvel objeto de reintegração, os reais proprietários.

Aduzem, de outra via, que não foi certificado nos autos o trânsito em julgado da decisão guerreada, o que afasta o início da contagem do prazo da ação rescisória.

Informam que foi proposto por Vladimiro Amaral de Souza ação de reintegração de posse em face de Luiz Teclo da silva, que tem por objeto os lotes 11 e 12, situados no local denominado Ministro Sérgio Mota, nesta capital, fundado em Contrato de Compra e Venda firmado com Isabel Luiz de Abreu Leite e outros. A ação foi julgada procedente.

Aduzem que a r. sentença proferida apresenta erro de fato na apreciação da prova pericial, ao considerar apenas trechos. Dizem que o contrato de compra e venda, documento utilizado pelo autor da demanda possessória, foi firmado por pessoa que não detém a posse ou propriedade dos lotes, conclusão a que chegou o perito.

Dizem, assim, que o autor, ora requerido, sequer tem legitimidade para requerer a reintegração de posse, porque os lotes nunca pertenceram aos alienantes.

Asseveram, de outra via, a sua legitimidade ativa para esta ação, porque adquiriram de Osvaldo Alves Ferreira e Vitória Maria Ferreira o lote 17, com 2,971 ha, situado no assentamento denominado Recanto das Siriemas, também por Contrato de Compra e Venda.

Ressaltam que a sentença proferida na ação rescindenda, ao determinar a reintegração de posse dos lotes 11 e 12, reconhecidos pela perícia se tratar dos lotes 16 e 17, acaba por atingir seu direito.

Informam que teve conhecimento da prova nova, consubstanciada na certidão de inteiro teor dos imóveis somente em 09/11/2021, documento que revela não serem os alienantes do imóvel os reais proprietários.

De outra via, atestam que não tinham conhecimento da prova pericial realizada nos autos da possessória.

Realçam, por fim, a existência de
error in procedendo
, sob o argumento de que a r. sentença rescindenda não observou a existência de ação na qual litigam de forma coletiva para o fim de reconhecer a aquisição originária, por meio da usucapião.

Requerem a concessão da justiça gratuita.

Postulam pelo deferimento da tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do requerido Vladimiro Amaral de Souza, até o julgamento do mérito da presente demanda.

No mérito, postulam pela procedência da ação, para rescindir a sentença proferida nos autos n. 0030549-09.2008.8.11.0041, para reconhecer o erro de fato, consistente na venda
a non domino
, porque realizada por quem não é proprietário da coisa, sem legitimidade para o negócio jurídico.

Justiça gratuita deferida e negado o efeito suspensivo. (id 112549493)

Contestação
(id 116983981). Suscita a preliminar de falta de interesse processual e de ilegitimidade
ad causam
. Aduz que os autores não demonstraram qualquer interesse jurídico a defender, porquanto a tutela pretendida não trará qualquer vantagem no contexto fático, porquanto é vedado pleitear direito de terceiros em nome próprio. No mérito, alega que os autores tiveram pleno conhecimento da perícia realizada nos autos, inclusive interpuseram Embargos de Terceiro n. 25411-90.2010.8.11.0041. Assevera que a perícia foi realizada para o fim de restabelecer a confusão de numeração dos lotes 11 e 12, cuja conclusão do perito foi a de que correspondem os lotes 16 e 17. Realça que os autores visam somente procrastinar o cumprimento de sentença com a interposição de diversas ações: manutenção de posse, divisão de demarcação, declaratória de nulidade e embargos de terceiro. Requer a improcedência da ação com a condenação dos autores em litigância de má-fé.

Impugnação à contestação (id 121053994). Defendem o seu interesse e legitimidade, bem assim o documento novo, a autorizar o ajuizamento da ação. Rebatem a alegação de abuso de direito de ação e que as fotografias são montagens para induzir este Tribunal a erro. Requerem, por fim, a juntada de prova emprestada relativa a ação n. 5313-94.2004.811.0041, que dizem envolver a área em litígio.

Réplica à impugnação à contestação (id 122903476).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse na sua intervenção. (id 134678667)

Intimadas as partes para manifestar interesse na produção de provas finais, o requerido não apresentou interesse. Já os autores nada manifestaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1020929-25.2021.8.11.0000

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA

O requerido, Vladimiro Amaral de Souza, sustenta que os autores não têm interesse processual, nem legitimidade
ad causam
, sob o fundamento de que pleiteiam direito alheio em nome próprio.

Na hipótese, a ação rescisória é ajuizada contra sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0030549-09.2008.8.11.0041 – código 360414, proposta pelo ora requerido, Vladimiro, contra Luiz Teclo da Silva, que teve por objeto os lotes 11 e 12, reconhecido por perícia se tratar dos lotes 16 e 17, localizados no loteamento Recanto da Seriema, nesta Capital.

Com a procedência da ação e o cumprimento da sentença, os aqui autores, defendem sua legitimidade sob o argumento de serem possuidores do lote 17, atingido pelos efeitos da sentença.

Acerca da legitimidade para propor a ação rescisória, o CPC estabelece:

“Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória:

I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;

II -
o terceiro juridicamente interessado
;

III - o Ministério Público:

a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção;

b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei;

c) em outros casos em que se imponha sua atuação;

IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.

Ou seja, embora não seja vencido, por não ser parte no processo, o terceiro pode vir a sofrer prejuízo em decorrência da sentença. Isto se dá quando ocorre "a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual" (art. 996, parágrafo único).

No caso, a leitura da narrativa posta na inicial revela que os requerentes se qualificam como terceiros juridicamente interessados, já que a decisão rescindenda lhes impôs prejuízo jurídico.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual e de ilegitimidade ativa
.

É como voto.

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Jovino Pereira da Silva e João da Silva Pereira contra Vladimiro Amaral de Sousa, com fundamento no art. 966, VII e VIII do CPC, por meio da qual pretende rescindir a r. sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo aqui requerido em face de Luiz Teclo da Silva.

Na hipótese, a Ação de Reintegração de Posse teve por objeto a proteção possessória dos lotes 11 e 12, do loteamento Recanto da Siriema, reconhecidos por perícia como correspondentes aos lotes 16 e 17.

A ação rescindenda foi julgada procedente e teve seu trânsito em julgado operado em 30/09/2019, portanto, há mais de 02 anos do ajuizamento da presente ação (21/11/2021).

Sob tal perspectiva,
há que se verificar, inicialmente, quanto à alegação de existência de prova nova capaz de assegurar o pronunciamento favorável, nos termos do art. 966, VII, do CPC, a fundamentar o termo inicial do prazo decadencial como disposto no art. 975, § 2o, CPC.

Com efeito, nas ações rescisórias fundadas na obtenção de prova nova, o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Tal prova dita ignorada, consiste na perícia realizada nos lotes objeto do litígio e que concluiu que os lotes 11 e 12 correspondem aos lotes 16 e 17, do loteamento Recanto das Siriemas.

Apontam, ainda, como prova nova, as Certidões de Inteiro Teor dos lotes objeto do litígio, cujo proprietário não é aquele que alienou os imóveis ao requerido, autor da possessória, de sorte a defender a improcedência da reintegração de posse por se tratar de venda
a non domino
.

Pois bem. A prova nova que viabiliza o acolhimento da ação rescisória interposta após o prazo de 02 anos de trânsito em julgado, teria que existir, e ser ignorada, quando do julgamento rescindendo, o que não é o caso dos autos.

O art. 966, VII, do CPC/2015, que possui redação no mesmo sentido do disposto no art. 485, VII, do CPC/73, autoriza a desconstituição da decisão com trânsito em julgado se obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

A prova nova apta a dar ensejo à rescisória é aquela que atende aos seguintes requisitos (1) já existia à época da decisão rescindenda; (2) era ignorada pela parte ou que dela ela não poderia fazer uso; (3) capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento favorável; e, (4) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia.

2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019.

3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia.

4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes.

5.
A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável.

6.
A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.

7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual.

8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original.

9. Ação rescisória improcedente.
(AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 28/4/2021, DJe 10/5/2021 – sem destaque no original)

Sucede que não prospera a alegação de que ignoravam a perícia realizada no feito possessório.

Em exame aos autos na origem, consta que os aqui autores ajuizaram Embargos de Terceiro (autos 25411-90.2010.811.0041 – código 453697), contra decisão judicial de reintegração de posse concedida em favor do aqui requerido, nos quais defendeu a posse do lote 17 do Recanto das Seriemas, sob o argumento de que a exercem desde sua aquisição dos proprietários Osvaldo Alves Ferreira e Vitória Maria Ferreira.

Não fosse a intervenção dos autores na ação possessória por meio dos Embargos de Terceiro, que evidencia a ciência dos autos da possessória e, por consequência, da perícia lá realizada, também ajuizaram, após o trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença,
Ação de Manutenção de Posse n. 0017378-96.2019.8.11.0041
, na qual renovaram a defesa da posse do Lote 17, em cujo bojo
, em sede de contestação foi juntado, na íntegra, a Ação de Reintegração de Posse, incluso, portanto, o laudo pericial
(id. 49796890 – autos origem) que, aqui, os autores dizem não ter ciência anterior.

Ou seja, os autores tiveram acesso ao documento tido por ignorado antes, portanto, do trânsito em julgado rescindendo, fato que não se amolda as exigências do art. 966, VII, do CPC.

De outra via, as Certidões de Inteiro Teor dos lotes 11 e 12, correspondentes a 16 e 17, se trata de documento público, que por certo, se encontravam ao alcance dos autores em momento anterior.

Não foi isso, não se qualifica como novo, documento obtido pelos autores depois do trânsito em julgado da possessória. De outra via, ainda que não fosse do conhecimento dos autores, o fato de constar proprietários diversos dos alienantes dos lotes para o aqui requerido, Vladimiro, não teria o condão de assegurar um pronunciamento favorável, porquanto a discussão se cingiu ao exercício da posse, não cabendo discussão sobre domínio.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – FALECIMENTO DA VÍTIMA – PEDIDO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR UM DOS QUATRO FILHOS DEIXADOS PELA VÍTIMA – DOCUMENTO VELHO E DO QUAL A SEGURADORA ACIONADA NA JUSTIÇA TINHA CONDIÇOES DE ACESSÁ-LO – NEGLIGÊNCIA PARA JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – CREDORAS PUTATIVAS NÃO CONFIGURADAS NA ESPÉCIE – PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

1 - Não basta o mero inconformismo da parte com a decisão. Para que a Ação Rescisória tenha êxito, é necessário que fique provado que o acórdão não deveria ter sido proferido naquele sentido.
E, no caso específico do “documento novo”, as exigências vão ao encontro dessa premissa, uma vez que não basta que o documento tenha informações já discutidas no processo originário, é necessário que contenha informação tão relevante que, se tivesse sido possível apresentá-lo originalmente, o resultado do processo certamente teria outro desfecho
.

2 – Na espécie, a partir do momento em que a Requerente tomou ciência de que a vítima havia deixado 04 (quatro) e não 02 (dois) filhos, sendo este fato anunciado pela própria Requerente antes de prolatada a sentença, tinha plenas condições de investigar junto ao Consórcio que administra o Seguro Obrigatório se havia, ou não, pedido administrativo formulado em razão do óbito da vítima, mas por desídia, não o fez, não sendo possível concluir que a Requerente desconhecia tal documento, muito menos que estava impossibilitada de utilizá-lo.

(N.U 1012227-61.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)

A suposta prova nova, assim, longe estaria de assegurar aos autores pronunciamento favorável.

Logo, não há tecnicamente “prova nova” apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória.

Infere-se das alegações dos autores que, na realidade, a irresignação se refere à justiça do acórdão rescindendo, sendo certo que a Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, tampouco se presta a ser sucedâneo de recurso apto a veicular a irresignação da parte com a prestação jurisdicional entregue, e assim ocorre com vistas à preservação da segurança jurídica advinda da coisa julgada.

Nesse sentido:

“Em sede de ação rescisória não cabe fazer o reexame de julgado para verificar se a tese defendida pelo autor da ação rescisória é ou não a mais adequada, embora a ele o pareça. A ação rescisória não é nova apelação e não pode ter por escopo corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. Assim, o v. acórdão rescindendo bem analisou a questão meritória tratada nos autos na medida em que pacificou a controvérsia com os elementos fáticos disponíveis naquela ação, e não em ação rescisória.”
(TJSP; Ação Rescisória 2143038-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Público; Foro de Cruzeiro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

Assim, o v. acórdão objeto da presente rescisória não se submeteu às circunstâncias descritas no art. 966, VII, do CPC, de sorte que os autores decaíram do direito de promover a presente ação.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - REJEIÇÃO - DECADÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA NOVA - DOCUMENTO QUE REMETE À CIRCUNSTÂNCIA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO E DE CONHECIMENTO DOS AUTORES - PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADO - PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL - DOIS ANOS - ART. 975, CAPUT DO CPC - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça "na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer". Impugnação ao valor da causa rejeitada.

2 - O prazo para propositura da ação rescisória é dois anos contados do trânsito em julgada última decisão proferida no processo, salvo quando fundada na existência de prova nova em que a decadência se operará em cinco anos.

3 - Considera-se nova a prova produzida após o trânsito em julgado, cuja existência o autor ignorava ou não pode fazer uso, capaz de por si só, alterar a conclusão alcançada no julgado.

4 - Não configura prova nova o documento que se limita a certificar a existência de ato normativo que entrou em vigor em momento anterior ao trânsito em julgado, cujo teor era de conhecimento dos autores.

5 - Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC.

6 - Transcorridos mais de três anos entre o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecida a decadência.

7 - Preliminar de decadência acolhida. Processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.
(TJMG - Ação Rescisória 1.0000.21.094873-3/000, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2022, publicação da súmula em 20/06/2022)

Posto isso,
julga-se improcedente a Ação Rescisória, por configurada a decadência, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, na forma do disposto no art. 975, § 2o, c/c art. 487, II, do CPC,
e condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00, que ficam suspensos, observada a condição de beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §§ 3o e 4o, CPC).

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022